Tribunal: STF
Processo: Rcl 67383
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 387, 437 E 530. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. EXTENSÃO À RECLAMANTE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVAS A CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER), com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Niterói, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0100740-80.2022.5.01.0247, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’ 387, 437 e 530.



    A reclamante relata que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Niterói “rejeitou o recurso da reclamada alegando deserção, ignorando o assentado e pacífico entendimento de que a reclamada goza de todas as prerrogativas pertinentes à Fazenda Pública (...) sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço essencial e sem repartição de lucros, além de violar a autoridade das decisões emanadas pelo STF com eficácia vinculante, nas ADPF`S 387, 430 e 530”



    Requer a concessão de medida liminar “para suspender imediatamente o afastamento do regime de rpv e precatórios à EMATER-RIO, nos autos de processo nº 0100740-80.2022.5.01.0247, em trâmite na 7ª Vara do Trabalho de Niterói”.



    No mérito, pugna pela “cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, no tocante a aplicação de todas as prerrogativas de Fazenda Pública/ regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas”.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, uma vez que o processo se encontra em condições de julgamento.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta em face de decisão que negou conhecimento a recurso ordinário por motivo de deserção, à alegação de afronta ao quanto decidido nas ADPFs 387, 437 e 530. 



    Os paradigmas invocados pela reclamante, cujas ementas são abaixo transcritas, versam sobre a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado e de natureza não concorrencial:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24-10-2017 PUBLIC 25-10-2017, grifo nosso)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530, Rel. Min Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020)



    Tais precedentes refletem o entendimento desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresas públicas prestadoras de serviços públicos e sem intuito primário de lucro, submetendo-as ao regime de precatórios (nesse sentido: ADPF 275, ADPF 588, ADPF 890). 



    A vedação ao bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresa pública prestadora de serviços públicos visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública a fim de garantir a fiel execução do orçamento e a efetiva implementação das políticas públicas, além de estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais (nesse sentido: ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno).



    Esta determinação visa evitar a abrupta indisponibilidade de recursos públicos que, em montante vultoso, pode prejudicar a própria prestação dos serviços públicos de responsabilidade da estatal, o que não ocorre no exercício do direito ao recurso que é marcado pela voluntariedade, com possibilidade de estimativa do quantum a ser despendido.



    O caso em comento, por outro lado, tem como controvérsia central a necessidade ou não de empresa pública prestadora de serviço público realizar o preparo recursal. 



    Com efeito, o ato apontado como reclamado (e-doc 34) trata-se de decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que confirmou a deserção de recurso ordinário, porquanto não efetuado o depósito recursal nem recolhidas as custas no prazo assinalado:



    “(...) 



    Em 05/10/2023, esta relatora proferiu decisão (ID. 28ae75b), na qual indeferiu postulação de reconhecimento de equiparação da ré à Fazenda Pública e determinou a intimação do primeiro réu para comprovar, no prazo de cinco dias, a efetivação do depósito recursal e o recolhimento das custas. (...) 



    Encontra-se, portanto, deserto o recurso ordinário, eis que não efetuado o depósito recursal nem recolhidas as custas, no prazo assinalado. 



    NÃO CONHEÇO do recurso ordinário interposto, por deserto..”. (...)



    No tocante à pretensão de extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, verifico não haver aderência estrita entre os atos confrontados, uma vez que os paradigmas invocados não trataram dessa questão. O pagamento de devedores por meio de precatórios e a isenção do pagamento de custas e preparo recursal, por óbvio, não se confundem. 



    Acerca da matéria, cabe registrar a existência de precedentes desta Corte que consideram que a isenção de pagamento do preparo dos entes federativos e autarquias não alcança, automaticamente, as empresas estatais prestadoras de serviço público, verbis:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.8.2018. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NEGADO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 2. A isenção de pagamento do preparo de que dispõe os entes federativos e autarquias não alcança, automaticamente, a parte agravante, nem há previsão legal específica para sua isenção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e com majoração de honorários advocatícios. (STF, ARE 1086023 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 30-10-2018 PUBLIC 31-10-2018, grifo nosso)



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF, RE 1210672 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-10-2019 PUBLIC 18-10-2019, grifo nosso)



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido. (STF, RE 596729 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19-10-2010, DJe-215 DIVULG 09-11-2010 PUBLIC 10-11-2010 EMENT VOL-02428-01 PP-00128, grifo nosso)



    O conteúdo dos acórdãos utilizados como paradigmas não guardam, portanto, estrita aderência com o objeto do ato reclamado, o que torna inviável o conhecimento da reclamação. No mesmo sentido, reporto-me, ainda, às seguintes decisões: Rcl 64203, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15.12.2023, Rcl 53131, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.5.2022; Rcl 52921, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.8.2022; Rcl 53283, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.5.2022; Rcl 40710, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.8.2020.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente